Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-52.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006060-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 051.292.421-06 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), C. A. ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 40.795.733/0002-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 6, DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RETIFICAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR QUE CONCEDEU A ORDEM PARCIALMENTE – ORDEM DENEGADA.

1. A reanálise do caso com mais cautela em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário revelaram a existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, que não haviam sido observados anteriormente.

2. Em conformidade com o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

3. Revisão de posicionamento para retificar a liminar concedida, denegar a ordem e reestabelecer a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Eglenio Barros Soares e Liliany Zebalos Ferreira, em favor de
LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1006060-52.2024.8.11.0000, converteu a segregação em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

O impetrante informa que o paciente foi preso no dia 02 de março de 2024 em suposta situação de flagrante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 155, §§ 1º e 4º, 329 e 331, todos do Código Penal, em razão de denúncia recebida pela autoridade policial que, após analisar as câmeras de segurança do estabelecimento comercial identificou e localizou o paciente, abordando-o em sua residência, lavrando-se o flagrante.

Sustenta que não há indícios que comprovem que a liberdade do paciente comprometa a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista tratar-se de um “crime de médio potencial ofensivo, com baixíssima repercussão e não podemos presumir que pessoas colocadas em liberdade, voltariam às vias delitivas”.

Além disso, alega que não obstante a existência de uma condenação criminal já transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (PJE n. 1270-09.2016.8.11.0037), não haveria a contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os delitos e a ausência de novas condenações entre os anos de 2017 e 2024.

Aduz, ainda, a existência de predicados favoráveis ao paciente (residência fixa e inexistência de risco à ordem pública ou à sociedade), os quais devem ser considerados na decisão.

Com tais argumentos requereu a concessão da ordem liminar, a qual foi deferida por esta relatoria, impondo, todavia, medidas cautelares conforme se vê na decisão lançada no Id. 206132153.

Informações prestadas pelo Juízo a quo dando conta de que em cumprimento à liminar deferida foi expedido o Alvará de Soltura em 12/03/2024 (Id. 207171729).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pela concessão parcial da ordem, para fins de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (Id. 208778156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Habeas Corpus há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva de Lucas Henrique Gomes de Oliveira, pela prática dos crimes de furto qualificado, mediante escalada e/ou destreza, resistência e desacato à autoridade (art. 155, §§ 1º e 4º, art. 329 e art. 331, do Código Penal) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal. Veja-se a decisão:

“Portanto, para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram, por ora, presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

(...)

Por outro lado, no tocante ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, evitando assim, a reiteração delitiva
.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

(...)

Ademais, apresenta-se também imprescindível e urgente uma medida repressora, como forma de evitar os malefícios causados pelo autuado, que desestabiliza a paz, a harmonia e a tranquilidade sociais, na medida em que desprezam, de forma reiterada, sem maiores dificuldades de consciência, o direito à propriedade alheia, desrespeitando comisso, também, o trabalho, o suor, a dignidade, de suas vítimas, cidadãos de bem,
tendo em vista que, em seus antecedentes criminais, verifico que o investigado é contumaz na prática de delitos desta natureza, bem como possui condutas criminosas reiteradas e específicas, inclusive possui uma condenação já transitada em julgado no dia 24/10/2017, por crime de tráfico de drogas, conforme extrai-se dos autos PJE nº 1270-09.2016.8.11.0037
.

Assim,
a liberdade do acusado ameaça, em um juízo de prelibação, seriamente a garantia da ordem pública
.

Lado outro,
o fato de o crime não ter sido praticado com grave violência e ameaça contra a pessoa, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista que os elementos carreados aos autos sugerem que o preso, em liberdade, pode voltar a delinquir
.

Diante disso, é possível concluir que
a liberdade do representado representa um risco à ordem pública, já que solto é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva
.

(...)

Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos de prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal
, com fundamento no art. 312 do CPP” (
grifos meus
) (Id. 205769161).

O juiz de origem fundamentou a decisão concluindo, neste momento processual, que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes.

Verifico que houve o deferimento do pedido liminar, expedindo-se alvará de soltura ao paciente, bem como que após houve o parecer da Procuradoria-Geral seja pela concessão parcial da ordem, sendo ambas as análises feitas considerando-se tão somente as informações trazidas no Habeas Corpus, em que era apontada apenas uma condenação com trânsito em julgado de fatos ocorridos em 2016, posicionamento que embora sem pacificação jurisprudencial, dado ao lapso temporal transcorrido entre os fatos, admitiria a concessão da ordem.

Entretanto, revendo o caso com mais cautela, da análise dos autos em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, em consulta feita pelo seu CPF (051.292.421-06), além a guia de execução penal tramitando no SEEU e da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no PJe de primeiro grau os seguintes feitos criminais: 1003272-51.2024.8.11.0037, 1003271-66.2024.8.11.0037, 1002929-55.2024.8.11.0037, 1002868-97.2024.8.11.0037, 1001992-45.2024.8.11.0037, 1008142-76.2023.8.11.0037, 1007295-74.2023.8.11.0037, 1006631-14.2021.8.11.0037, 1006478-78.2021.8.11.0037, 1006477-93.2021.8.11.0037, 1006086-41.2021.8.11.0037, 0006216-53.2018.8.11.0037, 0004089-91.2016.8.11.0012.

Em razão deste contexto que não havia sido considerado anteriormente,
revejo o meu posicionamento para retificar a liminar concedida, denegando a ordem
.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A admissibilidade da prisão também é verificada pelas hipóteses do art. 313, I e II do CPP, eis que os crimes imputados possuem penas de reclusão maior do que quatro anos (furto qualificado, desacato e resistência), e paciente é potencialmente reincidente, já que possui guia de execução penal em aberto.

Com efeito, além da existência de executivo de pena em que o paciente cumpria pena em regime aberto, ostenta vários outros registros criminais diversos entre ações apenais, inquéritos policiais e medidas protetivas, o que justifica a manutenção de sua custódia cautelar.

A propósito, nesse sentido, o Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO E EXTORSÃO –
PRISÃO PREVENTIVA

–

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. “Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6). (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023) (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO
PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus comissi delicti
. Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto. Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de fixação da pena por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, I e II e §6º do CPPP), já que o fundamento adotado pelo juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção, por ora, da segregação cautelar do paciente justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser reestabelecida a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

Ante
o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

Revogo as medidas cautelares anteriormente fixadas.

Restabeleça-se a prisão preventiva do paciente, devendo o juízo de origem expedir mandado de prisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia do eminente relator, não vejo como conceder a ordem, uma vez que o simples fato de
um
dos numerosos registros criminais do paciente – uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas – ser datado de 2016 (não muito antigo, diga-se de passagem) não revela a ausência de periculosidade do agente, antes reforça a inferência de que se trata de indivíduo inclinado à reiteração delitiva, independentemente da passagem do tempo ou das admoestações recebidas do Poder Judiciário.

Aliás, nesta
mesma
sessão virtual de julgamento da Quarta Câmara Criminal, este colegiado está a denegar a ordem em caso deveras semelhante, com o diferencial de que o paciente,
naqueles
autos, nem sequer possui condenação definitiva, mas somente inquéritos policiais e ações penais em curso, daí por que, em tese, estaria em situação até mais favorável, à luz do princípio da presunção de inocência (item 20 da pauta,
Habeas Corpus
n. 1006712-69.2024.8.11.0000)

Além disso, verifico que, diversamente do que consignado pelo douto colega, não há falar em gravidade meramente abstrata do tipo penal, mas sim em gravidade
concreta
da conduta, na medida em que o paciente é acusado de ter quebrado o vidro da porta do estabelecimento comercial (com isso já causando significativo prejuízo à vítima) e dali subtraído R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie; outrossim, o próprio ofendido afiançou que, pelas imagens do circuito interno de vigilância, percebeu que se trata do mesmo indivíduo que praticou outros três furtos no local em outras ocasiões.

E não há como ignorar que, além do furto (qualificado, frise-se), a prisão em flagrante do paciente decorreu do suposto cometimento de crimes de resistência e desacato, capitulados nos artigos 329,
caput
, e 331 do Código Penal.

Nesse contexto, reputo evidente o risco que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, afigurando-se manifestamente insuficientes medidas cautelares mais brandas.

De resto, quanto à tese de negativa de autoria sustentada na impetração, observo que a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a autoria delitiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Ademais, para a decretação da prisão preventiva, bastam prova da materialidade e indícios suficientes da autoria da infração, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, e, na espécie, tais indícios se consubstanciam em elementos como as declarações da vítima e dos policiais que prenderam o paciente em flagrante, além das já mencionadas gravações.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem, e, consequentemente,
revogo
a liminar deferida nestes autos, restabelecendo a prisão preventiva do paciente e determinando que o impetrado seja imediatamente notificado para que expeça novo mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024